Tribunal: TJDFT
Processo: 0748765-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança de verbas reconhecidas administrativamente. Prescrição afastada. Suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo. provimento do recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição de cobrança de verbas devidas pelo Distrito Federal referentes aos anos de 2012 e 2013, extinguindo o processo com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar a ocorrência da prescrição quinquenal; eventual suspensão do prazo prescricional; e a possibilidade de renúncia tácita à prescrição pelo ente distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1.109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica.
4. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1972.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial. Distrito Federal condenado ao pagamento do valor de R$1.012,16, devidamente corrigido. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, III; Decreto-Lei no 20.910/1972, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.